Tribunal: TJDFT
Processo: 0703025-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO EUZIMAR DE SOUZA FERREIRA (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0702053-69.2022.8.07.0001 proposta contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (agravado/réu), que indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 113575076 dos autos de origem): (...) Na inicial, afirma o autor que contraiu empréstimos junto ao banco requerido, cujo valor referente ao pagamento do mútuo debitado em sua conta extrapolaria a margem consignável de 30% (trinta por cento), considerando-se o valor líquido de sua remuneração depositado em conta corrente, indo de encontro ao contratado, bem como impedindo a sua subsistência. Ao final da peça de ingresso, com amparo na fundamentação jurídica que a vitaliza, postulou tutela “initio litis”, nos seguintes termos: “2) A antecipação dos efeitos da tutela pretendida, mediante liminar inaudita altera pars, para que o Requerido se abstenha de efetuar descontos superiores a 30% sobre a remuneração depositada na conta corrente do Requerente, assegurando-lhe o mínimo existencial, posto que a subsistência do Requerente está em risco;” (ID 113567843, p. 6). Eis o relato. D E C I D O. Inicialmente, DEFIRO o requerimento formulado pela parte autora de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita, na medida em que a hipossuficiência declarada é corroborada pelos extratos bancários de IDs 113569305 e 113569306. Promovo a anotação correspondente no cadastramento processual. No mais, rememoro que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Nestes autos, pugna o requerente a suspensão de descontos ocorridos em sua conta corrente, oriundo de contrato de mútuo celebrado com o requerido, que superem os 30% dos rendimentos líquidos. De início, ressalto que o limite legal de 30% (trinta por cento) se refere apenas a descontos em folha de pagamento. Àqueles lançados em conta bancária, o referido limite consubstancia-se em construção jurisprudencial (e não em Lei), daí porque o confronto com o caso concreto opera-se em um nível de razoabilidade e proporcionalidade; não em critérios singelamente matemáticos. Nesse sentido, colhe-se precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. PEDIDO DE LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). Lei Federal 8.112/1990. Lei Complementar local 840/2011. Decreto 28.195/2007. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE a consignações em folha para descontos decorrentes de contratos de mútuo. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravante que busca limitação a 30% (trinta por cento) do salário dos descontos em sua conta-corrente e que relativos a empréstimos consignados e pessoais. 2. Inviável, nesta sede e à vista do que bem posto na decisão agravada, deferir o pleito. Primeiro porque, como bem posto na decisão agravada, "no que diz respeito aos descontos efetuados em sua conta corrente, a juntada dos contratos de financiamento se mostra imprescindível, de forma que as alegações do autor não se mostram verossímeis, por ora, sem uma maior dilação probatória". Por fim e no que se refere ao pedido de limitação a 30% dos descontos em conta-corrente relativos aos empréstimos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não incide tal limitação nos contratos de empréstimo com acordo para pagamento via débito em conta-corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos. 2.1. "A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente. Precedentes. ( )" (AgInt no REsp 1641268/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1343776, 07510644120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, não vislumbro qualquer ilegalidade na estipulação de cláusula contratual que permita a consignação de valores de empréstimos em conta bancária, até porque diferentes modalidades de financiamentos têm como modo de quitação o desconto dos seus respectivos valores em conta bancária, como o CDC, por exemplo. A ilegalidade pode surgir, no caso concreto, quando o exercício regular de um direito da instituição financeira, representado pela consignação de descontos em conta bancária, convola-se, por fato superveniente, normalmente inadimplemento do devedor, em abuso de direito, representado pelo lançamento sucessivo de descontos, que totalizam valores muito superiores à capacidade de pagamento do correntista, privando-o de condições mínimas de sobrevivência. É um cenário de ilicitude, sem dúvida, mas a ser aferido individualmente, demanda a demanda. No caso dos autos, a parte colaciona extrato da sua conta bancária referente aos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022 (IDs 113569305 e 113569306), nos quais se vê o percebimento de R$ 7.693,99, a título de transferência salarial, efetivado em 02/12, além d’outros crédito percebidos em conta. Por outro lado, juntos aos diversos débitos efetuados, destaco que os descontos parcelados, todos também incidentes em 02/12, perfazem a quantia de R$ 6.094,86, sob as rubricas “DEB PARC ACORDO NOVACAO - DOC: 000000” e “DEB EMPRESTIMO 13”. Ao cabo de todo o arrazoado acima exposto e atento aos fatos que defluem da prova documental, nesta fase de “summaria cognitio”, a pretensão desafia indeferimento. Assinalo, por fim, que o autor não pautou sua causa de pedir e pedidos pelos ditames do novo sistema de superendividamento, inaugurado pela Lei no 14.181/2021, a reclamar novo rito processual. Contudo, caso o requerente entenda ser-lhe mais adequado, conveniente ou oportuno o novo sistema, poderá fazer essa opção, mas sua implementação demandaria a modificação da causa de pedir e pedidos. Para tanto, anteriormente à citação, determinarei que o feito aguarde no Cartório Judicial por 10 (dez) dias eventual emenda nesse sentido. Findo o prazo, sem notícias, o feito seguirá o procedimento comum, com a citação do requerido. Por todo o exposto, à míngua de Probabilidade do Direito em relação à pretensão de urgência acima consignada, INDEFIRO o pleito em apreço. Por oportuno, registro enfática e expressa manifestação do requerente no sentido de REJEITAR a realização da audiência à qual alude o art. 334, "caput", do CPC. Não desconheço o comando inscrito no art. 334, § 4o, I, do CPC, mas considerando a veemente posição do requerente, tenho por contraproducente sua designação. AGUARDE-SE por 10 (dez) dias, SUSPENSO em Cartório, eventual emenda à inicial. Vindo aos autos emenda, RETORNEM conclusos. Silente a parte autora, CUMPRAM-SE as determinações abaixo. CITE-SE e INTIME-SE o requerido para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. Considerando que o requerido é parceiro eletrônico do PJe deste Tribunal, seu prazo de resposta terá por início o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC c/c art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. . (...) Em suas razões recursais (ID 32376310), o agravante alega que os princípios fundamentais das relações de consumo, como o da boa fé, da confiança e da equidade contratual não permitem que, exatamente a parte mais poderosa da relação, a detentora do poder econômico, obtenha lucro desmedido e sem causa com o prejuízo da parte frágil e vulnerável da relação: o consumidor. Afirma que executa o Serviço Voluntario Gratificado e recebe parcela que não pode ser entendida como parte do salário, vez que retornou para cumprir período de 01 (um) ano na condição de Ativo, e o valor recebido por não ser fixo não pode ser utilizado como parte integrante do salário de seu salário. Entende que, desta forma, o desconto efetuado em sua conta ultrapassa os 30% do seu salário que, se desconsiderado o que recebe a título de Serviço Voluntário gratificado, alcança o valor de R$ 3.161,62 (três mil cento e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos). Sustenta que a jurisprudência desta Corte de Justiça é favorável quanto à limitação do desconto, em respeito à dignidade da pessoa humana. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado se limite a descontar apenas 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos, excluindo-se o valor percebido a título de gratificação de Serviço Voluntário. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Isso porque, as limitações de descontos de empréstimos em 30% (trinta por cento) albergadas pela legislação (artigo 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos) são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados na folha de pagamento, não alcançando os diversos contratos de mútuo feneratício que são livremente contratados pelo mutuário e debitados diretamente em sua conta corrente. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO CONSIGNADO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITE LEGAL OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a demandante pretende limitar a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos os descontos procedidos no seu contracheque e na sua conta corrente, decorrentes de todos os contratos de mútuo celebrados com as instituições financeiras rés. 2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer a pretendida limitação, por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que conhece a própria capacidade de endividamento. Precedentes. 3. A autora, ao celebrar contrato de mútuo bancário, com débito diretamente de sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. Ademais, as provas coligidas aos autos não demonstraram (art. 373, inc. I, do CPC) ter havido descontos de parcelas de crédito consignado em valor superior ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais brutos recebidos pela postulante. 4. No caso em exame, o fato deduzido na causa de pedir não se enquadra como retenção indevida dos valores existentes em conta bancária, mas se refere a modalidade de adimplemento da obrigação assumida livre e conscientemente. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1312168, 07040494420188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, ao que consta dos autos de origem, o agravante requereu a concessão da antecipação da tutela, para limitar os descontos dos empréstimos bancários em sua conta corrente, espécie de mútuo feneratício sobre o qual não incide a limitação de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da antecipação de tutela, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.